Tribunal: STF
Processo: RE 1499736
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (Doc. 17, fl. 2):

“DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ANTECIPAÇÃO DO RECOLHIMENTO. LEGISLAÇÃO DISTRITAL. CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. I. De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 598.677/RS, na sistemática da repercussão geral, “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”. II. A antecipação do recolhimento do ICMS, tal como disposta nos artigos 5º, inciso XI, alínea “a”, e 46, §§ 1º e 2º, da Lei Distrital 1.254/1996, e regulamentada no artigo 320 do Decreto Distrital 18.955/1997, está em conformidade com o artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. III. Apelação conhecida e desprovida. Agravo Interno prejudicado.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 22), foram rejeitados (Doc. 24).
No Recurso Extraordinário (Doc. 29), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição, WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA e outros apontam violação aos arts. 150, I, e § 7º, da CF/1988, bem como ao Tema 456 da repercussão geral, na medida em que o acórdão recorrido entendeu “ser a Lei Distrital nº 1.254/1996 suficiente para legitimar a cobrança antecipada do ICMS (Doc. 29, fl. 3). 
Aduz que “a Constituição Federal exige lei em sentido estrito para validade da exigência do ICMS antecipado (art. 150, I e § 7º, da CF/88)”, entretanto, “os juízes e tribunais tem restringido a aplicação do entendimento desta Suprema Corte aos casos em que a antecipação foi instituída exclusivamente em Decreto, afastando sua aplicação aos casos em que a lei, apesar de apenas delegar a competência própria de lei ao ato infralegal, previu genericamente a sistemática da antecipação, como entendeu o Tribunal a quo no caso dos autos” (Doc. 29, fl. 7).
Sustenta que em conformidade com o decidido pelo STF no referido tema de repercussão geral, “não basta a mera existência de previsão da sistemática de antecipação na Lei para legitimar a cobrança. Em respeito à estrita legalidade (art. 150, I e §7º, da CF/88 c/c art. 97, I e III, do CTN), é imperativo que a Lei (exclusivamente) fixe os elementos essenciais da regra matriz de incidência tributária (critério material, espacial, temporal, pessoal e quantitativo), sendo certo que sua delegação ao legislador infralegal, culmina com a inconstitucionalidade da cobrança, o que não foi observado pela Lei Distrital nº 1.254/96” (Doc. 29, fl. 9).
Acresce que “as disposições da norma distrital contradizem o entendimento assentado por este Egrégio Supremo Tribunal Federal que decidiu em Repercussão Geral, não apenas que Decreto Estadual não pode exigir cobrança de ICMS na entrada da mercadoria oriunda de outra unidade da federação, mas também que a lei não pode delegar ao ato infralegal a competência para instituir e fixar os contornos para a cobrança do ICMS antecipado, como ocorre no caso da Lei Distrital nº 1.254/96” (Doc. 29, fl. 16).
Ao final, requer o provimento do presente recurso “para determinar a inexigibilidade do ICMS exigido de forma antecipada em favor do Distrito Federal, até que seja editada lei instituindo validamente o tributo em consonância com a Constituição Federal (...)” (Doc. 29, fl. 20).
Em seguida, o RE foi admitido na origem e os autos enviados ao STF (Doc. 34).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.

Além disso, o Tribunal de origem manteve a sentença que denegou a segurança, ao entendimento de que a antecipação do recolhimento do ICMS, tal como disposta na Lei Distrital 1.254/1996, e regulamentada no Decreto Distrital 18.955/1997, está em conformidade com o artigo 150, § 7º, da Constituição Federal.
Vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Doc. 17, fls. 9-14):

“A antecipação tributária sem substituição é autorizada pelo artigo 150, § 7º, da Constituição Federal, nos seguintes termos: (...)
Em consonância com essa norma constitucional, dispõem os artigos 5º, inciso XI, alínea “a”, e 46, §§ 1º e 2º, da Lei Distrital 1.254/1996: (...)
Fixados esses lineamentos legais da antecipação tributária, notadamente quanto ao momento da ocorrência do fato gerador, a matéria foi regulamentada no artigo 320 do Decreto Distrital 18.955/1997, in verbis: (...)
Essa resenha normativa mostra que foi respeitada a reserva legal estabelecida no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal e que o Decreto Distrital 18.955/1997 regulamentou a matéria em consonância com os marcos jurídicos definidos na Lei Distrital 1.254/1996, não se vislumbrando discrepância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 598.677/RS (Tema 456): (...)
Note-se que a antecipação tributária sem substituição foi definida pela Distrital 1.254/1996, inclusive quanto ao momento da ocorrência do fato gerador, de maneira que o Decreto Distrital 18.955/1997 não avançou os limites próprios da sua qualificação normativa. Vale dizer, não se cuida de delegação genérica e ilimitada que poderia denotar a ilegalidade da tributação. 
Conclui-se, assim, pela higidez da cobrança antecipada do ICMS.” 

Relativamente à presente controvérsia, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do Tema 456-RG, RE 598.677, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, fixou tese de que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal”.
O acórdão recebeu a seguinte ementa: 

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 
1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 
2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 
3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 
4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º. 
5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 
6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 
7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”

No caso concreto, o Tribunal de origem assentou que os parâmetros da antecipação tributária sem substituição foram definidos pela Lei Distrital nº 1.254/1996 em respeito à tese fixada por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 456, de modo que o Decreto Distrital 18.955/1997 apenas regulamentou a matéria sem avançar os limites próprios da sua qualificação normativa.
Nesse sentido, assim já decidi:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 456 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO RECLAMADO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração, recebidos como Agravo Interno, em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. 
II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se suposta violação ao entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 456-RG, RE 598.677, Rel. Min. DIAS TOFFOLI. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Assentado pela autoridade reclamada que se reconhece, “no âmbito do Estado de Pernambuco, a previsão em lei em sentido estrito da sistemática da antecipação tributária, mais precisamente por meio dos artigos 28, 29 e 30 da Lei Estadual nº 15.730/2016, de maneira específica, e não de forma genérica como rechaçado no precedente da Corte Suprema, tendo o Decreto Estadual nº 44.650/2017 mero caráter regulamentador” e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia na decisão judicial que se alega afrontar o precedente vinculante deste TRIBUNAL. 
4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Plenário, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 22/02/2013). IV. DISPOSITIVO 
5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento.” (RcL 87210 ED/PE, de minha relatoria, DJe de 8/1/2026)

Adite-se que a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a antecipação tributária sem substituição no âmbito do Distrito Federal, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
Finalmente, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a análise do conteúdo probatório dos autos, providência igualmente vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM SUBSTITUIÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 6.374/1989. TEMA 456 DA REPERCUSSÃO GERAL. LEGALIDADE DA COBRANÇA DO IMPOSTO. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. Conforme já asseverado na decisão guerreada, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito” (Tese 456 da repercussão geral). 
2. Controvérsia restrita ao âmbito infraconstitucional. Compreensão diversa demandaria a interpretação da legislação local, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1493263 ED-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min.  FLÁVIO DINO, DJe de 17/3/2025)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ANTECIPAÇÃO DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA A MODIFICAÇÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1499803 AgR/SP, Primeira Turma, Rel.Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 28/11/2024)

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA ANTECIPADA. LEI ESTADUAL Nº 10.259/1989. DECRETO ESTADUAL Nº 27.764/2005. TEMA 456 RG. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. Conforme já asseverado na decisão guerreada, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito” (Tese 456 da repercussão geral). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 
2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1290851 AgR/PE, Primeira Turma, DJe de 24/4/2025)

No mesmo sentido, em situação análoga à dos autos, vejam-se as seguintes decisões monocráticas proferidas no RE 1589160/DF, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 3/3/2026; RE 1373942/DF, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 14/9/2023; e RE 1557910/DF Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 7/7/2025, este último, assim ementado:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. REGIME DE ANTECIPAÇÃO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PRODUTOS DE ORIGEM EXTERNA À RIDE. COBRANÇA FUNDADA EM DECRETO DISTRITAL. CONFORMIDADE COM A LEI DISTRITAL Nº 1.254, DE 1996. TEMA Nº 456 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto por Qualidade Alimentos Ltda. contra acórdão da 4ª Turma Cível do TJDFT pelo qual se manteve auto de infração lavrado com base no art. 320-D do Decreto nº 18.955, de 1997, (RICMS/DF), sob a alegação de que a empresa não observou os critérios do regime especial ao adquirir produtos oriundos de localidade estranha à Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride), afastando a alegação de inconstitucionalidade do decreto. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é constitucional a cobrança antecipada do ICMS, sem substituição tributária, fundamentada em decreto distrital que regulamenta a legislação local (Lei nº 1.254, de 1996), e se tal cobrança afronta o princípio da legalidade e o entendimento fixado pelo STF no Tema RG nº 456. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese firmada pelo STF no Tema RG nº 456 estabelece que a antecipação do ICMS, sem substituição tributária, deve estar prevista em lei em sentido estrito. 4. O acórdão recorrido fundamenta-se na existência de previsão legal (Lei Distrital nº 1.254, de 1996) que autoriza a antecipação, cabendo ao decreto apenas detalhar aspectos operacionais, sem inovar na ordem jurídica. 5. A análise do cabimento da cobrança e da eventual inovação normativa pelo Decreto nº 18.955, de 1997, exigiria reinterpretação da legislação distrital e reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário (enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF). 6. A argumentação da parte recorrente se limita a alegações genéricas de inconstitucionalidade, sem demonstrar afronta direta à Constituição ou à tese vinculante firmada pelo STF. 7. Reitera-se a jurisprudência consolidada no sentido de que não cabe recurso extraordinário para rever interpretação de legislação local ou discutir aspectos probatórios. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.”

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente